Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712528-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO CLARE CORIOLANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que "forneça à parte autora exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA de MEMBROS INFERIORES (MID/MIE) e de MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. Interposto agravo de instrumento, a tutela de urgência também foi indeferida. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação da recorrente foi classificada com risco amarelo. A despeito da necessidade dos exames, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência recursal. Por outro lado, a última informação é de abril de 2023 e, na ocasião, estavam sendo agendados os pacientes inseridos na regulação em maio de 2021 (ID 46762252). Considerando que a inclusão do autor no Sisreg é de julho de 2021, é possível que os exames já tenham sido marcados ou realizados. Assim, intime-se o autor para que informe se houve agendamento, realização dos exames ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal informar o andamento da fila de espera para mesma classificação de risco do autor e sua posição na fila de espera. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA